Tribunal: TCU
Processo: 034.501/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 649/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea " e" , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em Prorrogar por mais 90 (noventa) dias a contar da notificação, o prazo para cumprimento do Subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário de minha relatoria, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.501/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: não há. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros); Fundação dos Economiários Federais (Funcef); Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Marco Aurélio Ferreira Martins (OAB/SP n. 194.793), Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 8.2. André Yokomizo Aceiro (OAB/SP n. 175.337), Gryecos Attom Valente Loureiro (OAB/DF 54.459), Leonardo Faustino Lima (OAB/DF 53.806), Murilo Muraro Fracari (OAB/DF 22.934), e outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.